Tribunal: STF
Processo: Inq 4889
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de abertura de inquérito formulado pela Procuradoria-Geral da República, em razão da existência de indícios da prática dos delitos previstos nos arts. 317 do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) por VINÍCIUS GURGEL, atualmente exercendo o cargo de Deputado Federal, “em decorrência de direcionamento de processo licitatório para a contratação de serviços de manutenção da rodovia BR 156, bem como de influência na indicação de nomes à Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Amapá – DNIT/AP” (fl. 2).



    Segundo a narrativa ministerial, a notícia de fato foi instaurada a partir de ofício da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, por meio da qual se encaminhou cópia integral do processo nº 1339-74.2019.4.01.3100. Informa a PGR que, na primeira instância, as infrações penais mencionadas foram objeto do IPL 0056/2019 – SR/PF/AP, onde foram requeridas medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens e valores e prisão preventiva, autorizadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá.



    Em 21/7/2019, foi prolatada decisão que revogou parcialmente a decisão anterior – no que diz repeito à prisão preventiva de Odnaldo de Jesus Oliveira – e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, em virtude da presença de autoridade com foro por prerrogativa de função no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O MPF atuante na primeira instância apresentou pedido de reconsideração da decisão, tendo ele sido acolhido para deferir as medidas pleiteadas, resultando na “Operação Pedágio”, ocorrida em 27/6/2019.



    Foram os autos, então, encaminhados à PGR que, ao analisar o caso, promoveu o declínio de atribuição à Procuradoria da República do Amapá (PR/AP), “porque não teria sido identificada a menção a agente político detentor de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, além de ressaltar que a simples citação não seria suficiente para atrair a competência dessa Corte” (fl. 5).



    Entretanto, informa a PGR que “durante a condução do Inquérito Policial nº 0056/2019 – SR/PF/AP, foram coletados novos elementos indicativos da ocorrência de crimes por parte de pessoa detentora de foro por prerrogativa de função perante a Suprema Corte, aparentemente cometidos durante o exercício do mandato e relacionado com as funções desempenhadas, motivo pelo qual a Procuradora oficiante no Núcleo de Combate à Corrupção (3º Ofício) da Procuradoria da República do Amapá determinou o retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República” (fl. 5). 



    Após a análise de informações enviadas pela Polícia Federal e pela PR/AP à Procuradoria-Geral da República, o Parquet vislumbra “a existência de mensagens trocadas entre os investigados na Operação Pedágio que indicam, ao menos em tese, a potencial participação do Deputado Federal Vinícius Gurgel nos ilícitos apurados no IPL nº 056/2019” (fl. 9).



    A Procuradoria-Geral da República requer, ao final:



    “A autorização do ministro relator para fins de instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, objetivando apurar eventuais crimes previstos no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais), entre outros porventura revelados, por parte do Deputado Federal noticiado pelas razões acima elencadas, pugnando pela remessa dos autos à Polícia Federal para que, de início, promova a inquirição do referido congressista e a juntada do Acordo de Colaboração Premiada de Bruno Manoel Rezende, sem prejuízo de outras diligências que a autoridade policial entender pertinentes”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em seu artigo 129, I, a Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema penal acusatório, concedendo ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública (CF, art. 129, I), exercida por meio de sua opinio delicti, que é formada a partir da necessária investigação. 



    O Parquet postula a instauração de inquérito e a realização de diligências a fim de verificar a suposta prática delitiva narrada no procedimento instaurado na Procuradoria-Geral da República a partir de ofício da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, por meio da qual se encaminhou cópia integral do processo nº 1339-74.2019.4.01.3100.



    Diante do exposto, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO em face do Deputado Federal VINÍCIUS GURGEL, bem como DEFIRO as diligências requeridas, e DETERMINO:



    (a) o levantamento do sigilo deste Inquérito e sua conversão em autos eletrônicos;



    (b) sejam encaminhados os autos à Polícia Federal para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, proceda à inquirição do parlamentar e proceda à juntada do Acordo de Colaboração Premiada de Bruno Manoel Rezende aos autos, sem prejuízo de realização de outras diligências que entender pertinentes.



    Oficie-se ao investigado, para que, caso assim o deseje, apresente explicações e informações suplementares, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente